Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A fixação dos honorários de advogado envolve questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
3. A argumentação articulada na peça recursal revela que as insurgências ora manifestadas pela sociedade anônima embargante não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
4. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
5. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.